Tribunal: TJMT
Processo: 1000985-83.2022.8.11.0038
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000985-83.2022.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DHIENE MAMEDES DIAS - CPF: 036.751.541-57 (APELADO), MAIRA GASPAR SANTOS - CPF: 038.388.131-54 (ADVOGADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CHRISTIAN ALAN FARFAN FERRUFINO - CPF: 700.241.311-21 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO, DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PLANO DE SAÚDE DA UNIMED – IMPGUGNAÇÃO RECURSAL DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE MOTIVOS PARA MODIFICAR DECISÃO PRETÉRITA DE PRIMEIRO GRAU – ÔNUS DE PROVA DO IMPUGNANTE – NULIDADE DE CITAÇÃO – RECEBIMENTO POR ADVOGADO CADASTRADO NO SISTEMA EM NOME DA EMPRESA – PJE – REVELIA DECRETADA – NÃO UTILIZAÇÃO DESTA NA FUNDAMENTAÇÃO SENTENCIAL – ENCAMINHAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL FIXANDO PRAZO DE FORMA UNILATERAL – SITUAÇÃO NULA – VIOLAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -HOME CARE E TRANSFERÊNCIA DO ENFERMO PARA LOCALIDADE PRÓXIMA DE SUA RESIDÊNCIA – AUSÊNCIA DE CLÁUSULA ESPECÍFICA – IRRELEVÂNCIA – CONSEQUÊNCIA LÓGICA - DIREITO DO CONSUMIDOR – CDC – CLÁSUSULAS INTERPRETADAS EM FAVOR DESTE – PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA FIXADA POR EQUIDADE POR PERCENTUAL – DECISÃO QUE IMPLICARIA EM ‘REFORMATIO IN PEJUS – NÃO CONHECIMENTO NESTE TÓPICO – NO MAIS RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS – CONSEQUÊNCIA LÓGICA - § 11, ARTIGO 85, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Recurso conhecido em parte e na parte conhecida, desprovido.

1. Não reside como em grau recursal pretensão de retificação de decisão do juiz de primeiro grau de jurisdição que, atendo aos fatos e documentos dos autos, concede a gratuidade da justiça, moldes da Lei 1.060/50. O ônus da prova é totalmente do impugnante a não satisfaz meras alegações de que quando da concessão da gratuidade imperava dúvida do juiz sobre a saúde financeira da parte autora.

2. Se o advogado está cadastrado no PJE como representante da UNIMED e apto a receber citação e intimação, o fato de o mesmo não defender a empresa no processo em questão, não é motivo para nulidade de citação. Correta a decretação da revelia e, sobretudo levando em consideração que a sentença recorrida não julgou os fatos por mera confissão ficta e sim dentro das provas documentais trazidas com a inicial e com a contestação, embora estiver fora do prazo, não havendo prejuízo para a defesa. No direito brasileiro vige a norma do direito francês, não decretando nulidade sem efetiva demonstração de prejuízo para defesa. (pas nullité sans grief).

3. Viola a boa fé prescrita no artigo 422 do CC e, de outro norte, posicionamentos claros prescritos pelo CDC que não cabe a operadora do plano de saúde, ao seu talante, expedir correspondência informando que em tal data o contrato expirará, sobretudo quando está a autora em tratamento albergado pelo contrato vigente. Nítida situação de que o plano de saúde não quer cumprir com suas obrigações, situação que se apresenta, nula de pleno direito. Autentico abuso a intromissão da operadora neste particular.

4. O serviço de home care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde e que, não há duvida, a interpretação das cláusulas de adesão deve ser feita de forma mais favorável ao consumidor. Por outro lado, a remoção de enfermo de um local para outro, dada as circunstâncias existentes nos autos, visando dar a esta um tratamento digno, está perfeitamente encaixado dentro do que restou contratado. O contrato de plano de saúde goza de aspecto social e, neste viés, deve ser obedecida a questão da dignidade humana, esteio da Constituição Federal (inciso III, art., 1º. CF/88) e nada mais normal que a enferma fique próximo a seus parentes e no conforto material e espiritual destes.

5. Pretensão de modificação da forma condenatória dos honorários de sucumbência, passando-a de equidade para percentual. Não conhecimento do recurso neste tópico. Aspecto que, analisando os serviços desempenhados pelo advogado de forma objetiva, em aplicando o percentual, os honorários seriam superiores ao arbitrado por equidade na sentença recorrida. Embora originalmente tratado nos processos criminais, o ‘reformatio in pejus’ também tem guarida no processo civil.

6. Vencido em grau recursal, impõe-se a majoração dos honorários de sucumbência arbitrados pelo magistrado na sentença recorrida, os alcunhados honorários recursais (§11, artigo 85, CPC).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, em razão do inconformismo com a sentença de ID: 189269661, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela Antecipada nº 1000985-83.2022.8.11.0038, movida em seu desfavor por DHIENE MAMEDES DIAS. Segundo a inicial, a apelada sofre de NEOPLASIA MALÍGNA DO ENCEFALO, classificada no CID 10-C71 e CID D-048, sendo passado a procedimento cirúrgico no dia 12/04/2022, sendo sucedida com problemas pós-operatórios e teve trombose venosa cerebral, estando, à época da propositura da ação, totalmente incapacitada. Que, levada a questão, pretensão de HOME CARE, esta foi negada pela UNIMED ao argumento possui residência para São José do Rio Preto, contrariando o artigo 5º, parágrafo único, da Resolução Normativa da ANS. Os pedidos deferidos em favor da autora/apelada, nos termos da sentença recorrida, encabeçam dois tópicos: a) – Fornecimento de HOME CARE, na forma indicada na inicial pelo médico responsável. b) Manutenção/permanência da Requerente no plano de saúde, enquanto tiver necessidade do tratamento até receber alta. c) Condenação da requerida UNIMED nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Em suas razões de ID: 189269664, alega : preliminarmente (i) nulidade da sentença, vez que decretou a revelia da apelante mesmo diante de patente nulidade da citação uma vez que realizada em modalidade eletrônica, pendente de eficácia por depender de criação de complexo banco de dados a ser implementado pelo CNJ, bem como direcionada ao patrono sem poderes para recebê-la; (ii) revogação da gratuidade de justiça concedida à apelada; uma vez que quando impugnada pela apelante, o juízo teria entendido que a apelante não teria logrado êxito em comprovar que apelada reunia condições para arcar com os custos do processo; em verdadeira prova diabólica, vez que em verdade cabe ao apelado provar a sua hipossuficiência; tendo sido concedida sem qualquer documento que comprovasse a necessidade do apelado; No mérito: (iii) que o procedimento adotado pela apelante é regular, vista que previsto em contrato a manutenção por período determinado; rescindido o contrato de trabalho, a previsão de manutenção do plano de inativos é apenas até o dia 31/08/2022, Lei 9656/98, arts. 30 e 31; inclusive constou expressamente do contrato, e de ciência da apelada; (iv) ausência de cobertura para o procedimento pleiteado (home care), por não constar da Lei 9656/98 e tão pouco do rol da ANS; (v) necessidade de reforma dos honorários advocatício, devendo ser arbitrado segundo o art. 85, paragrafo 2 do NCPC, na ordem de 10% do valor da causa; Prequestionando violação dos s artigos 421-A e 757do Código Civil, artigos 3° e 4°, III da Lei 9.961/2000 e Art. 1°, I, §1°; Art. 10, II, IV, §4°; Art. 12; Art. 16, VI, art. 30 e 31 e Art. 35- G da Lei 9.656/98,

Contrarrazões de ID: 189269668, rebatendo a teses recursais, pugnando pela manutenção da bem lançada sentença.

É o necessário à fundamentar o voto do relator. Peço dia para julgamento. Providências necessárias. Cumpra-se.

Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

-Relator-

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O relatório, embora de forma sucinta, demonstra o limite recursal e assim será encabeçado o julgamento, dentro do que estipula o artigo 1.013 do Código de Processo Civil – A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da mataria impugnada’.

Assim, sendo questões dissociadas, no caso em comento, de rigor se apresenta analise recursal em tópicos independentes e separados.

1. O primeiro tópico a ensejar análise é a pretensão de revogação da justiça gratuita.

Sem razão. Não há como albergar esta pretensão que foge do princípio da boa interpretação dos dispositivos legais que regem a matéria. Em primeira sintonia, tratou-se de meras alegações, divorciadas de quaisquer provas que, conquanto tenha sido deferido esta benesse o magistrado de piso, quando da sua fundamentação mencionou situações que impunham dúvidas. A prova neste caso para dizer que a apelante não dispõe dos requisitos legais é de quem faz impugnação e, neste particular, trata-se de alegação meramente abstrata, sem qualquer sustentáculo de verossimilhança.

Aliás, segundo o prescrito na Lei 1.060/50, a presunção de veracidade das informações impera. Por outro lado, depara-se com uma senhora com a saúde totalmente comprometida, que, segundo constam dos autos, não tem renda e está sendo representado por CURADOR ESPECIAL já que sequer tem condições de desempenhar qualquer atividade remuneratória em face de sua doença irreversível.

Sem maiores delongas, dada a esta situação particular, onde se vê uma mulher em estado quase terminal, ausência de qualquer rendimento, não reside como acobertar os substratos abstratos e destoantes trazidos pela apelante para sufocar a apelada da prestação jurisdicional gratuita. Como se sabe, fonte doutrinária e jurisprudencial registram que em caso de impugnação à assistência judiciária sem custos para a parte, o ônus da prova é do impugnante, que deve demonstrar a possibilidade do impugnado em atender todas as despesas do processo, sem prejuízo do seu próprio sustento.

A esse respeito examinem-se as seguintes ementas do colendo Tribunal de Justiça do Distrito Federal.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5º, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão nº 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7ª Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada)”

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5º, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão nº 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617)” .

Neste viés, não residindo quaisquer substratos fáticos a ensejaram a modificação da decisão que, a tempo, forma, modo, deferiu a gratuidade da justiça, em sede recursal deve ser ratificado o posicionamento do magistrado singular.

É como voto.

2. O segundo tópico recursal diz respeito à nulidade de citação o que, por conseqüência, contamina a revelia da requerida, ora apelante. Dê começo (ID-189269173), reside o despacho inicial onde o magistrado de primeiro grau, fazendo as razões de fato e de direito, entendendo ausentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil indeferiu a antecipação de tutela. De igual forma, ainda naquele despacho primeiro, ordenou a citação, com as cominações prescritas. Posteriormente, constam dos autos a concessão de antecipação de tutela parcial em face dos pedidos tratados pela autora em sede do petitório inaugural.

A esta altura dos acontecimentos, a alegação de que a carta citatória foi recebida por advogado que não detém poderes para assim proceder, não se sustenta. No caso, a citação e intimação para comparecimento em possível audiência de conciliação se deu por meio eletrônico em advogado previamente cadastrado no sistema. Dessa forma, conquanto que não defende a apelante neste processo, como bem menciona a resposta impugnatória. O advogado RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, inscrito na Ordem dos Advogados, Seção do Estado de Mato Grosso, portador do CPF n. 444.850.181-72, era a pessoa cadastrada pela UNIMED no sistema do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso para recebimento dos atos processuais.

De outro lado, em face do posicionamento travado na sentença, malgrado ter a UNIMED sido declarada revel, não foi os efeitos da revelia que deu procedência parcial da ação e, desta forma, verifica-se que a sentença fez as razões de fato e de direito, trouxe jurisprudências sobre a questão da internação HOME CARE. Então, se a revelia não foi decisiva para a formação do convencimento do magistrado, não se registrou qualquer prejuízo para a defesa, apresentou CONTESTAÇÃO a fora do prazo e os aspectos tratados nesta peça processual foi levada em consideração nas razões de decidir quando da elaboração da sentença recorrida.

Assim, se reside, o que discordo, citação de forma equivocada, no caso em apreço se apresenta de somenos importância jurídica já que, no direito brasileiro, extraído do direito francês, reside a máxima de que não reside nulidade sem prejuízo – (pas de nullité sans grief).

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que inexiste nulidade processual quando ausente prejuízo às partes, - pas de nulitté sans grief - em observância ao princípio da instrumentalidade das formas no âmbito do direito processual.

A propósito:

‘AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. ERRO MÉDICO. MENOR. ARTS. 458 E 535 DO CPC⁄1973. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 602 DO CPC⁄1973. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 282⁄STF. MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERVENÇÃO OBRIGATÓRIA. VÍCIO SUPRIDO. PARTE INTERESSADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. SUBSTITUIÇÃO DE PERITO. DESNECESSIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7⁄STJ. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL GARANTIDOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA Nº 313⁄STJ. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.

[...]

3. Consoante a jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, a nulidade de atos processuais depende da efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, por prevalência do princípio pas de nullité sans grief.

[...]

7. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp 1593653⁄RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06⁄04⁄2017, DJe 24⁄04⁄2017)’,

‘AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO PARA ACOMPANHAMENTO DE PERÍCIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NULIDADE INEXISTENTE.

1. A inobservância do disposto no art. 431-A do CPC⁄73, o qual não determina a intimação do assistente técnico para acompanhar a perícia, não ocasiona nulidade absoluta, devendo a parte demonstrar a existência de prejuízo, para que possa ser declarada a nulidade.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1556683⁄MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27⁄06⁄2017, DJe 01⁄08⁄2017)’.

‘PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. OMISSÃO ESTATAL. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. ANÁLISE. SÚMULA 7⁄STJ. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADES DOS ATOS DECISÓRIOS ANTE A AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL NESTA INSTÂNCIA. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NECESSIDADE.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem iterativamente assentado que a decretação de nulidade de atos processuais depende da necessidade de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, por prevalência do princípio pas de nulitte sans grief.

[...]

3. Agravo Regimental não provido.

(AgRg na PET no ARE no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 391.803⁄RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 17⁄02⁄2016, DJe 19⁄05⁄2016)’.

Com os fragmentos acima, rejeito a preliminar de nulidade de citação.

É como voto.

3. Que o procedimento adotado pela apelante é regular, vista que previsto em contrato a manutenção por período determinado; rescindido o contrato de trabalho, a previsão de manutenção do plano de inativos é apenas até o dia 31/08/2022 .

Não vejo como acalentar a pretensão recursal de que o plano seria exaurido em data de 31/08/2022. A autora foi diagnosticada com a doença maligna bem como o procedimento cirúrgico que não teve o sucesso almejado ocorreu na data de 14/04/2022. Não poderia, sob o manto do Código de Defesa do Consumidor, ao talante da Seguradora, unilateralmente, extinguir o contrato para fugir de suas obrigações contratuais por estar ainda em total desabrigo com o que está consubstanciado pelo artigo 422 do Código Civil Brasileiro - Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa fé.

O contrato faz lei entre as partes. Se na data da cirurgia frustrante a autora tinha o plano a seu favor, vencido o contrato durante a doença acometida pela autora, não residem razões para interromper o tratamento e, neste particular, o contrato deve ser cumprido em toda a sua extensão e plenitude. Destaca-se, no caso, que a Requerente aderiu ao plano de saúde na condição de vínculo empregatício. Contudo, após sair da empresa, optou em continuar com o plano e vinha pagando mensalmente as obrigações decorrentes.

Não se deve esquecer que, segundo o CDC, são exageradas cláusulas e, portanto, sem qualquer valia jurídica, aspectos que mostram serem excessivamente onerosa ao consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, interesse das partes e outras circunstancias peculiares ao caso.

Situação que bem se encaixa na espécie. Um paciente doente, em estado de irreversibilidade, no seu tratamento, visando restabelecimento da sua saúde ou mesmo morrer com dignidade, a UNIMED, para liberar-se dos custos operacionais, registra que futuramente o contrato, por sua decisão unilateral, será expirado.

Não vejo, pois, na condição acima tratada, reformar a sentença de primeiro grau que trilhou em sentido contrário e acolheu a pretensão inicial, embora parcialmente.

4. Home Care – Ausência de Previsão pela ANS – Pois bem. Esta alegação é um primor de que a apelante quer fugir de suas obrigações contratuais por situações que fogem à realidade jurídica em sede de contratos desta natureza. Se reside previsão para internação hospitalar, dado a situação da autora, imprescindibilidade de sua transferência para casa, considerando, nesta situação, esta uma extensão do hospital, não vejo como dar procedência aos reclamos recursais neste tópico trazido pela apelante, não podendo permitir que lógicas abstratas tripudiem sobre o bom senso.

Neste viés, segundo o posicionamento jurisprudencial onde não se vê dissidência, o home care no plano de saúde deve ser coberto pelo tempo determinado pelo médico. Sendo assim, não importa se o profissional determinar, dois meses, seis meses, um ano, dois anos, enfim, o convênio precisa cumprir sua obrigação pactuada e quanto ao atendimento domiciliar é atribuição que cabe ao médico e não opção do plano de saúde, assim penso, respeitando posicionamentos contrários.

Oportuno salientar as lúcidas palavras da em iminente Ministra NANCY ANDRIGHI: - ‘Afastar a obrigação do plano de saúde em fornecer internação domiciliar para beneficiária idosa e enferma implica tornar inútil o plano de saúde contratado na expectativa de ser devidamente atendido do tratamento de sua saúde’. (Recurso Especial n. 1.728.042/SP).

E, como dito, a questão de internação hospitalar ou domiciliar é unicamente do profissional médico.

Sobre este tema, desnecessário alongar, trago a colação julgado pertinente e oriundo do colendo Superior Tribunal de Justiça.

‘O serviço de home care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde e que, não há duvida, a interpretação das cláusulas de adesão deve ser feita de forma mais favorável ao consumidor. (Recurso Especial n. 1.378.707/RJ, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, DJE de 15/06/2015, fonte sítio do STJ).

Seguindo esta orientação, assim manifestou o colendo Tribunal do Distrito Federal e Territórios.

‘CONSTITUCIONAL. CONSUMIDOR. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). RECOMENDAÇÃO MÉDICA. REQUISITOS. PRESENTES. INDENIZAÇÃO. COMPENSAÇÃO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. 1. As relações jurídicas entre os usuários e as operadoras de plano de saúde submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor. Súmula 608/STJ. 2. Não cabe à seguradora decidir qual tratamento é o mais adequado para a saúde do beneficiário do plano de saúde, visto que tal atribuição cabe ao médico, profissional de saúde que é o técnico especializado em determinar qual o melhor tratamento na busca da recuperação e/ou mantença da saúde do paciente. 3. Presentes os critérios fixados pelo Superior Tribunal de Justiça para a concessão de tratamento home care, como concordância da paciente, comprovada necessidade da internação domiciliar, indicação do tratamento pelo médico assistente e ausência de provas de que o custo diário do atendimento domiciliar supere o custo diário da internação hospitalar, o tratamento por home care é medida que se impõe. 4. Revela-se indevida a recusa de cobertura de internação domiciliar (home care), quando tal tratamento for recomendado por médico, situação que caracteriza ato ilícito passível de indenização. 5. Configurada a conduta abusiva e atentatória à boa-fé contratual, tem-se configurada a ocorrência de dano à moral da segurada, especialmente por sua condição de extrema vulnerabilidade devido à idade avançada e ao grave estado de saúde, pois o ato ilícito perpetrado pela operadora de plano de saúde lhe ocasionou injustificado transtorno, sofrimento, angústia, abalo emocional e psíquico. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1332265, 07119786020208070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3ª Turma Cível, 07/04/2021. DJE de 23/04/21, fonte sítio do TJDFT)’.

Por fim, estando a decisão recorrida neste tópico alinhada com o entendimento dominante e baseado em fundamento jurídicos consistentes sobre todos os aspectos, inclusive de ordem moral, é de ser mantida a medida que preserva a integridade e a vida da paciente preservando, ainda, sua dignidade (inciso III, art. 1º, CF), não residindo aspectos hábeis a modificação deste entendimento, segundo penso.

Por outro lado, não se vê qualquer ilegalidade, a transferência da consumidora do local onde se encontra para a localidade pretendida vez que, a ela deve ser dado toda oportunidade de restabelecer muito embora, nesta particular, esta situação se apresenta quase que impossível, dado a gravidade da situação e grande possibilidade de ficar apenas vegetando pelo resto de sua vida terrena. Qualquer restrição, neste particular, deve ser considerada cláusula abusiva e, neste viés, com ofensa dos predicados estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem publica e interesse social. Assim, para cumprimento total da obrigação contratual, a movimentação da enferma para outro local, é questão de direito, não devendo dar azo jurídico a esta pretensão ávida em sede recursal.

5. Honorários de sucumbência – Discorda, por derradeiro, da condenação da verba honorária, esta atribuída pelo juiz por equidade, na forma do que prescreve o § 8º, do artigo 85, do Código de Processo Civil. Pretende, neste seguimento recursal, que se aplique o percentual sobre o valor atribuído a demanda, em consonância com o contido no § 3º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Simbolicamente, dado a impossibilidade de aferição aritmética da questão, a parte autora deu o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A condenação foi no importe de tão somente R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Como se sabe, a condenação em percentual, segundo o § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil deve mediar entre 10 (dez) a 20 (vinte por cento), no caso, sobre o valor dado a causa. Se fosse, com objetividade valorar o trabalho do profissional do direito no caso concreto, dentro do que orienta o Código de Processo Civil, para o caso, à considerar que profissional do direito deve ser condignamente remunerado, eriçado constitucionalmente na condição de administrador de justiça, numa análise objetiva em relação aos serviços desenvolvidos, vultosa petição inicial, abordando com perfeição fática e jurídica todo o acontecido, seguindo por outro lado por diversas manifestações incidentais e, sobretudo, a demora na prestação jurisdicional, deveria ser arbitrado o máximo, ou seja,m 20% (vinte) por cento sobre o valor atualizado dado a causa. Neste viés, sobejaria o minguado valor feito pelo magistrado de primeiro grau que, inclusive, sub-valorizou o trabalho do advogado que, com denodo e dedicação, defendeu a cliente, quer em primeiro grau, quer em segundo grau de jurisdição.

Seria ‘reformatio in pejus’ - Este se configura, diante de um recurso exclusivo de defesa e o julgamento do pretendido acaba por agravar a situação do seu cliente, no caso, a UNIMED. Deve ser visto e analisado que conquanto esta questão esteja afeta ao direito penal, dada a mesma situação, também deve ser aplicado em sede de processo civil, não residindo dúvidas a respeito, não sendo juridicamente possível agravar a situação da condenação dos honorários já imposta pela sentença. Contudo, no caso presente, de bom alvitre, desde já, que, na ótica deste voto, o recurso será conhecido e desprovido, o advogado da parte vencedora tem direito aos alcunhados honorários recursais, em consonância com o que dispõe o § 11, do artigo 85 e, neste porte, será tratado quando da parte dispositiva desta decisão.

Mas, neste tópico, não conheço do recurso já que, como dito, seria prejudicial ao próprio recorrente, ficando aqui tratado este derradeiro tópico.

Assim, a pretensão recursal, na parte conhecida, é frustrante.

CONCLUSÃO.

Com os fragmentos acima, conheço parcialmente do recurso aviado mas lhe nego provimento, mantendo incólume e hígida a bem lançada sentença de primeiro grau que, fazendo as razões de fato e de direito, julgou parcialmente a lide.

Por conseqüência, em atendimento ao que prescreve o § 11, do artigo 85 do Código de Processo Civil, a título dos alcunhados honorários recursais, ficam estes majorados para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023